Tribunal: TJBA
Processo: 8158673-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158673-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO MUNIZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, THAINAN OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Francisco Muniz de Oliveira, contra a sentença prolatada na Ação Indenizatória nº 8158673-97.2024.8.05.0001, movida em desfavor do Banco do Brasil S.A, cujo teor extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Ritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir o termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, para o ajuizamento de ação indenizatória por supostos desfalques e má gestão da conta individual do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 1150, estabelece que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, cujo dies a quo é a data em que o titular tem ciência inequívoca do prejuízo.

4. A Primeira Câmara Cível do TJBA interpreta, em consonância com o STJ, que a ciência inequívoca do prejuízo se consuma no momento do saque integral da conta, ocasião em que o beneficiário tem contato direto com o saldo disponível, podendo aferir eventual irregularidade ou defasagem.

5. No caso concreto, o Suplicante efetuou o saque do saldo do PASEP em 03/5/2007 (Id. 87221986), iniciando-se a contagem da prescrição, a qual já se encontrava fulminada quando do ajuizamento da lide primeva (29/10/2024)

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8158673-97.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelante FRANCISCO MUNIZ OLIVEIRA, sendo Apelado o BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.